Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar acerca de possível ausência de dialeticidade recursal nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105